Tribunal: TJMMG
Processo: 2000011-27.2021.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA AFASTADAS - PRELIMINAR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DE OFÍCIO, ACOLHIDA - PREQUESTIONAMENTO - NO MÉRITO, REVOLVIMENTO DE TODA A MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE OS MESMOS TÓPICOS E ARGUMENTOS JÁ ESGOTADOS NO ACÓRDÃO COMBATIDO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NO ACÓRDÃO - ERRO MATERIAL APONTADO PELO RECORRENTE CARECE DE RETIFICAÇÃO - PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, APENAS PARA CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL APONTADO.
- Percebe-se que o embargante revolve toda a matéria fática apresentada, exaustivamente debatida e apreciada no recurso de apelação, com o claro objetivo de reabrir discussão sobre os mesmos tópicos e argumentos já esgotados no acórdão combatido.
- Não há vícios formais no acórdão, contudo existe um erro material apontado pelo embargante, que enseja a sua retificação, passando a constar no acórdão: “PRELIMINAR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ACOLHIDA”.
- Parcial provimento dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000011-27.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 24/05/2022 Publicação: 27/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA AFASTADAS – PRELIMINAR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DE OFÍCIO, ACOLHIDA – PREQUESTIONAMENTO – NO MÉRITO, REVOLVIMENTO DE TODA A MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE OS MESMOS TÓPICOS E ARGUMENTOS JÁ ESGOTADOS NO ACÓRDÃO COMBATIDO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NO ACÓRDÃO – ERRO MATERIAL APONTADO PELO RECORRENTE CARECE DE RETIFICAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, APENAS PARA CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL APONTADO. - Percebe-se que o embargante revolve toda a matéria fática apresentada, exaustivamente debatida e apreciada no recurso de apelação, com o claro objetivo de reabrir discussão sobre os mesmos tópicos e argumentos já esgotados no acórdão combatido. - Não há vícios formais no acórdão, contudo existe um erro material apontado pelo embargante, que enseja a sua retificação, passando a constar no acórdão: “PRELIMINAR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ACOLHIDA”. - Parcial provimento dos embargos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Alex Sandro Tarcio Silva, curador Miguelito Pedro da Silva, embargado o Estado de Minas Gerais e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela primeira e pela segunda preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento parcial aos embargos de declaração, apenas para correção de erro material apontado RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Alex Sandro Tarcio Silva, contra acórdão da Primeira Câmara deste Tribunal, em que acordaram os desembargadores, por unanimidade, em acolher a preliminar, suscitada de ofício, de incompetência absoluta desta Justiça especializada para a apreciação do pedido de indenização por danos morais, em decorrência da aplicação de punição disciplinar ao apelante, já que a competência é da Justiça comum. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No mérito, também à unanimidade, acordam os desembargadores em negar provimento ao recurso, para manter a decisão de primeiro grau de jurisdição. Alega o embargante, preliminarmente, que, na referida decisão, restou evidente a ocorrência de omissão, uma vez que os vogais deixaram de se manifestar acerca da preliminar suscitada de ofício pelo relator, de incompetência absoluta desta Justiça especializada para apreciar o pedido de indenização de danos morais, de modo que somente acompanharam o voto condutor do acórdão ao negar provimento ao recurso no mérito. Diz que existe omissão em relação ao prequestionamento da matéria apresentada em sede de apelação, a qual não foi apreciada pela colenda Primeira Câmara, e que restou caracterizado também erro material na ementa do acórdão, na qual, de forma equivocada, constou que a preliminar suscitada de ofício pelo relator não foi acolhida, quando, na verdade, foi acolhida por unanimidade. Sustenta o embargante que o pedido acessório acompanha o pedido principal e, assim, se este foi a nulidade do ato administrativo e o controle da legalidade do ato administrativo-disciplinar, a reparação civil de indenização por danos morais decorrente da suposta ilegalidade do ato atrai a competência da Justiça Militar. No mérito, alega o embargante que houve omissão quanto aos argumentos trazidos nos memoriais, na reapreciação do mérito administrativo, com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição. Na detida análise das provas dos autos, conclui-se que a decisão merece reparo. O embargante esteve submetido a tratamento psiquiátrico, porém não na Clínica em Barbacena, mas na Clínica Serra Verde, na cidade de Vespasiano, com sua liberação em 30/06/2011, um dia antes da ocorrência dos fatos que ensejaram a sua demissão. O diretor da Clínica Serra Verde não respondeu nem forneceu qualquer informação sobre o estado de saúde do paciente quando lá esteve internado. O processo administrativo-disciplinar, ao impor a sanção disciplinar, não observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, incidindo em cerceamento de defesa. Da perícia realizada em 30/05/2019, foi constatado pelo médico expert que o embargante já apresentava a patologia ao tempo do processo administrativo que ensejou a sua exoneração. O Laudo Pericial expedido pelo Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz de Barbacena não elucida os fatos objeto de apreciação deste processo, mas trata de outro crime praticado em 2005 e não em 2011, que foi a causa de sua submissão ao PAD que o demitiu. Carece de correção a afirmação de que “A primeira providência que o DETRAN/MG determina ao saber que um condutor de veículos apresenta sinais de qualquer perturbação mental é exatamente o recolhimento de sua CNH, até que se prove o contrário”. Outro ponto que merece destaque é que o relator assevera que a interdição, derivada de problemas psíquicos, não demonstra a incapacidade do embargante para o pleno entendimento do caráter ilícito de suas condutas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alega o embargante que não se verificou, no voto condutor, menção ao questionamento quanto à não apreciação das matérias constitucionais aplicáveis ao caso e pertinentes ao prequestionamento, que fizeram parte do recurso de apelação, como a afronta ao Código Civil (art. 4º, inciso III), ao Estatuto das Pessoas com Deficiência (art. 2º), bem como ao Código Penal Brasileiro (art. 26), pois, ao deixar de aplicá-los ao caso concreto, ignorou por completo as suas disposições legais. Diante do exposto, requer o embargante, preliminarmente, o acolhimento e o provimento dos presentes embargos, objetivando sanar as omissões e o erro material apontado no voto condutor do acórdão, com efeitos modificativos. Requer ainda que seja eliminada a contradição apontada, para o fim de anular o ato administrativo demissionário, com a consequente reintegração do servidor aos quadros da corporação militar, bem como a indenização por danos morais decorrentes da demissão ilegal; e que seja suprida a omissão dos pontos prequestionados nas razões de apelação, especialmente no que diz respeito ao Código Civil (art. 4º, inciso III), ao Estatuto das Pessoas com Deficiência (art. 2º), bem como ao Código Penal comum (art. 26), pois, ao deixar de aplicá-los ao caso concreto, ignorou por completo as suas disposições legais. Nesses termos, pede deferimento. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso inicialmente a preliminar de omissão alegada pelo embargante, uma vez que os vogais teriam deixado de se manifestar acerca da preliminar suscitada de ofício pelo relator, de incompetência absoluta desta Justiça especializada para apreciar o pedido de indenização por danos morais, em decorrência da punição sofrida. Em uma leitura mais detida do acórdão, no evento 22 – ACOR1, é possível verificar a inserção, no primeiro parágrafo após a ementa, da seguinte expressão: [...] acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar, suscitada de ofício, de incompetência absoluta desta Justiça especializada para apreciação do pedido de indenização por danos morais, em decorrência de aplicação de punição disciplinar ao apelante, já que a competência é da Justiça comum. Trata-se de uma manifestação verbal de cada vogal, no momento em que acompanharam o voto condutor do relator. Não há necessidade de que esta manifestação seja escrita, basta o voto de cada integrante da Câmara. Com a unanimidade dos votos, esta preliminar foi afastada. Alega o embargante uma segunda preliminar de omissão em relação ao prequestionamento da matéria apresentada em sede de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 recurso de apelação, dizendo que esta não foi apreciada pela Primeira Câmara. Contudo, esta narrativa não tem como prosperar. No relatório do acórdão, consta uma síntese da fundamentação apresentada nas razões de apelação, senão vejamos: [...] Inconformado, o autor apelou da decisão, alegando, preliminarmente, o cabimento do prequestionamento em matéria infraconstitucional, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal (CF) por contrariedade a lei federal, dando competência ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar recurso especial. [...] Alega ainda o recorrente o cabimento do prequestionamento, em decorrência de a decisão recorrida contrariar dispositivo constitucional (art. 102, inciso III, “a”, da CF). Pela detida análise dos autos, é possível vislumbrar que a decisão viola dispositivos constitucionais referentes ao princípio da dignidade humana (art. 1º, III), competência da Justiça Militar (art. 124 e 125, § 4º), acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV), dano moral (art. 5º, incisos V e X) e ausência de fundamentação da decisão (art. 93, IX). [...] Prequestiona-se toda a matéria ventilada, uma vez que a sentença recorrida viola dispositivos constitucionais. No voto condutor do acórdão, em extensa fundamentação, toda a matéria ventilada no recurso de apelação foi discutida e apreciada. Portanto, afasto esta segunda preliminar suscitada. Sustenta o embargante uma terceira preliminar de erro material na ementa do acórdão, na qual, de forma equivocada, constou que a preliminar suscitada de ofício pelo relator não foi acolhida, quando, na verdade, foi acolhida por unanimidade. Neste aspecto, razão assiste ao embargante. Apesar de o voto condutor do acórdão ter afirmado que acolhia, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta desta Justiça Militar para apreciação do pedido de indenização por danos morais, em virtude de sanção disciplinar imposta, na ementa do acórdão, por erro material de digitação, constou como “não acolhida”. Neste sentido o acórdão será retificado. No que tange à afirmação do embargante de que o pedido acessório acompanha o pedido principal, a assertiva está absolutamente correta, mas, como o pedido de indenização por danos morais constitui um dos pedidos mencionados no desfecho do recurso de apelação, em sede preliminar, foi necessário reafirmar a pacífica jurisprudência desta Justiça especializada de que esta competência é da Justiça comum. No mérito, o embargante alega que os fundamentos trazidos em memoriais não foram levados em consideração. Afirma que a reanálise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário decorre do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, que dispõe que: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Sustenta que o embargante esteve submetido a tratamento psiquiátrico, porém não no Hospital Psiquiátrico e Judiciário de Barbacena, mas na Clínica Serra Verde, na cidade de Vespasiano, com sua liberação em 30/06/2011, um dia antes da ocorrência dos fatos que ensejaram a sua demissão. Disse ainda que o diretor da Clínica Serra Verde não respondeu nem forneceu nenhuma informação sobre o estado de saúde do paciente quando lá esteve internado. Percebe-se que o embargante revolve toda a matéria fática apresentada, exaustivamente debatida e apreciada no recurso de apelação, com o claro objetivo de reabrir discussão sobre os mesmos tópicos e argumentos já esgotados no acórdão combatido. Não há vícios formais no acórdão, contudo existe um erro material apontado pelo embargante, que enseja a sua retificação, passando a constar no acórdão: “PRELIMINAR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ACOLHIDA”. Nestes termos, dou parcial provimento aos embargos, apenas para correção de erro material apontado. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, dar provimento parcial ao presente recurso, apenas para sanar o erro material constatado. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que deu provimento parcial ao recurso, apenas para corrigir um erro material no acórdão. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de maio de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator